Tribunal: STJ
Processo: 0061782-89.2020.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2307909 - PR(2023/0053648-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
AGRAVADO
: MARIA JOSEFA MARQUES PAREJA
AGRAVADO
: GILBERTO PAREJA
AGRAVADO
: MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO PAREJA
AGRAVADO
: JOSÉ HENRIQUE BENEDITO PAREJA
AGRAVADO
: AGRO DIESEL PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MOISES LOPES DA CONCEICAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: NORBERTO PAREJA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: EUZEBIO PAREJA MANZANO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RAMONN LUIZ SILVA DOMINGUES - PR062601
ROBERTO OLIVIER LEITNER - PR072557
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA
DE PRECLUSÃO E AFASTAMENTO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. A controvérsia envolve execução de título extrajudicial, em que se discutiu
citação por edital com publicação em jornal de grande circulação e a dilação de
prazo para pagamento das despesas.
3. A Corte de origem manteve decisão monocrática que não conheceu do agravo
de instrumento, reconhecendo a preclusão e a prática de ato incompatível com a
vontade de recorrer.
Documento eletrônico VDA55101773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d17e387d-2595-47d8-a047-f6f5c6b48044

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação ao
II, do CPC; (ii) saber se houve violação
art. 1.022,
aos arts. 4o, 7o, 8o, 797, 223 e 1.021, § 3o, do CPC, ao concluir pela preclusão
temporal e lógica; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem apreciou
de modo claro e fundamentado as questões relevantes da controvérsia, afastando a
violação ao
II, do CPC.
art. 1.022,
Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de afastar a preclusão temporal e
lógica demandaria reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado na via
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
: “1. Não configura negativa de prestação jurisdicional quando
Tese de julgamento
o Tribunal enfrenta os pontos relevantes da controvérsia, afastando a violação ao
II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da
art. 1.022,
conclusão sobre preclusão temporal e lógica.”
CPC, arts. 1.022, 4, 6, 7, 8, 139, II, 223, 231, IV,
Dispositivos relevantes citados:
257, parágrafo único e IV, 335, III, 485, III, 505, 507, 1.000, parágrafo único,
1.021, § 3o, e 526, § 3o; CC,
CF,
o, LXXVIII.
art. 187;
art. 5
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.479.960/MS,
julgado em 30/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d17e387d-2595-47d8-a047-f6f5c6b48044

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2307909 - PR (2023/0053648-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
AGRAVADO
: MARIA JOSEFA MARQUES PAREJA
AGRAVADO
: GILBERTO PAREJA
AGRAVADO
: MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO PAREJA
AGRAVADO
: JOSÉ HENRIQUE BENEDITO PAREJA
AGRAVADO
: AGRO DIESEL PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MOISES LOPES DA CONCEICAO
ADVOGADO
: MÁRCIO BACARIM POSSEBOM
AGRAVADO
: NORBERTO PAREJA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: EUZEBIO PAREJA MANZANO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RAMONN LUIZ SILVA DOMINGUES - PR062601

ROBERTO OLIVIER LEITNER - PR072557
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA
DE PRECLUSÃO E AFASTAMENTO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. A controvérsia envolve execução de título extrajudicial, em que se discutiu citação
por edital com publicação em jornal de grande circulação e a dilação de prazo para
pagamento das despesas.
Documento eletrônico VDA53788381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:46
Código de Controle do Documento: 03f5306e-d2a0-451b-b437-af80e95e686c

3. A Corte de origem manteve decisão monocrática que não conheceu do agravo de
instrumento, reconhecendo a preclusão e a prática de ato incompatível com a
vontade de recorrer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação ao
II, do CPC; (ii) saber se houve violação aos
art. 1.022,
arts. 4o, 7o, 8o, 797, 223 e 1.021, § 3o, do CPC, ao concluir pela preclusão temporal e
lógica; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem apreciou de
modo claro e fundamentado as questões relevantes da controvérsia, afastando a
violação ao
II, do CPC.
art. 1.022,
Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de afastar a preclusão temporal e
lógica demandaria reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado na via
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
: “1. Não configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal enfrenta os pontos relevantes da controvérsia, afastando a violação ao
II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da
art. 1.022,
conclusão sobre preclusão temporal e lógica.”
CPC, arts. 1.022, 4, 6, 7, 8, 139, II, 223, 231, IV,
Dispositivos relevantes citados:
257, parágrafo único e IV, 335, III, 485, III, 505, 507, 1.000, parágrafo único, 1.021,
§ 3o, e 526, § 3o; CC,
CF,
o, LXXVIII.
art. 187;
art. 5
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.479.960/MS,
julgado em 30/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RIO PARANÁ
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na incidência da Súmula
n. 7 do STJ e na ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do
STJ.
Documento eletrônico VDA53788381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:46
Código de Controle do Documento: 03f5306e-d2a0-451b-b437-af80e95e686c

Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão à fl. 172.
O recurso especial interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
agravo interno nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fls. 77-81):
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES RELATIVAS À
PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, BEM
COMO DA DILAÇÃO DO PRAZO, QUE ESTÃO PRECLUSAS. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. ADEMAIS, PRÁTICA DE ATO
INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER (RENÚNCIA AO PRAZO).
PARTE AGRAVANTE QUE NÃO DEDUZIU QUALQUER FUNDAMENTO
CAPAZ DE INFIRMAR AS RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS NA DECISÃO
AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fls.
102-105):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO A SER SANADO. MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O DECISUM. EVENTUAL ERROR IN
JUDICANDO QUE NÃO É PASSÍVEL DE CORREÇÃO POR MEIO DA
ESTREITA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, porque o acórdão deixou de proferir julgamento de
questões fundamentais invocadas pela recorrente no agravo de instrumento, no
agravo interno e nos embargos declaratórios, evidenciando a ausência de preclusão
do recurso e a obrigatória observância aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e eficiência, além de que a execução é feita no interesse do credor
Documento eletrônico VDA53788381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:46
Código de Controle do Documento: 03f5306e-d2a0-451b-b437-af80e95e686c

(fls. 148-149);
b) 4, 7, 8, 797, 223 e 1.021, § 3o, do CPC, pois o acórdão entendeu pela ocorrência
da preclusão, desconsiderando que o recurso de agravo de instrumento não se
insurgiu contra o despacho de mov. 228.1, mas sim contra o despacho de mov.
252.1, integrado pela decisão de mov. 267.1, que indeferiu o pedido de dilação de
prazo para pagamento das despesas do edital em jornal de grande circulação, e que a
execução é feita no interesse do credor, sendo desproporcional impedir a publicação
do edital já parcialmente pago e publicado (fls. 148-149).
Requer o provimento do recurso para que seja conhecido o agravo de
instrumento e determinado o seu correto processamento e julgamento, ou,
sucessivamente, seja cassada a decisão que julgou os embargos declaratórios para
que sejam supridas as omissões apontadas.
É o relatório.
VOTO
I -
alegada negativa de prestação jurisdicional
Da
O recorrente sustentou que houve omissão do Tribunal de origem, pois
deixou de proferir julgamento de questões fundamentais invocadas, quanto à
ausência de preclusão do recurso e a obrigatória observância aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, além de que a execução é feita no
interesse do credor.
Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, visto que a Corte de
art. 1.022,
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53788381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:46
Código de Controle do Documento: 03f5306e-d2a0-451b-b437-af80e95e686c

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
No caso, o tribunal a quo enfrentou, de forma fundamentada, a questão
quanto à preclusão temporal e lógica para interposição do recurso. Confira-se (fls. 79
/80):
O recurso não comporta conhecimento, porquanto preclusa a pretensão da
recorrente. Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, por
meio da decisão de mov. 228.1, deferiu a citação por edital do executado Gilberto
: “1 – As tentativas de citação do réu Gilberto Pareja
Pareja, nos seguintes termos
restaram infrutíferas, portanto, defiro a citação por edital. 2 – Cite-se o réu por edital,
conforme requerido (seq. 172.1). Expeça-se edital, com prazo de 20 (vinte) dias, a ser
publicado por uma única vez e em jornal de ampla circulação, conforme art. 257,
parágrafo único, do CPC.
Decorrido o prazo, iniciar-se-á o prazo para apresentar contestação (art. 231, IV c
/c 335, III, do CPC) e desde já faça constar a advertência (CPC,
IV) que, em
art. 257,
caso de revelia, será nomeado curador especial. 3 – Expedido o edital para publicação,
intime-se a autora, primeiramente na pessoa de seu procurador, para que em 5 (cinco)
dias , não sendo realizada, intime-se a parte autoraproceda à sua publicação
pessoalmente para que cumpra o determinado, sob pena de extinção (art. 485, III, do
CPC). 4 – Desde já, consigno que não haverá dilação de prazo . considerando a
duração razoável do processo 5 – Intime-se”. Contra essa decisão, a parte
agravante, além de não interpor o recurso, consoante se vê do mov. 234. cabível,
renunciou ao prazo. Publicado o edital no Diário de Justiça Eletrônico, a parte
agravante foi intimada a publicar o edital em jornal de grande circulação,
oportunidade em que alegou que “o
II do CPC dispensa a publicação de
art. 257,
edital em jornal, motivo pelo qual requer seja a acolhida a referida dispensa
permitida pela legislação com, certificando o decurso de prazo da ” (mov. 244.1).
parte adversa
, com base nos seguintes
O pedido foi indeferido pelo magistrado
fundamentos: “Indefiro o requerimento (mov. 244.1), trata-se de questão decidida
(mov.. 228.1), vedado decidir novamente (CPC,
, ocorreu a preclusão.
art. 505)
Decorrido o prazo (mov. 201. 1 e 228.1), certifique e faça conclusão, mormente
considerando que trata de execução ajuizada em 1997”. Diante do indeferimento do
pedido, a agravante requereu a dilação de prazo de 30 (trinta) dias, para realizar
Documento eletrônico VDA53788381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:46
Código de Controle do Documento: 03f5306e-d2a0-451b-b437-af80e95e686c

as diligências necessárias a fim de efetuar a referida publicação do edital (mov.
pela decisão agravada, :in verbis “Considerando data de
249.1), o que foi indeferido
ajuizamento da ação (1997), as metas impostas pelo CNJ, as cobranças do Tribunal,
Presidência e Corregedoria, a determinação anterior (mov. 246.1) e o dever de velar
pela razoável duração do processo (CPC,
II), indefiro a dilação de prazo
art. 139,
(mov. 249.1), certifique o decurso de prazo e faça conclusão” (mov. 252.1). “Sem
razão os embargos (mov. 260.1), trata de execução iniciada em 1997, a decisão
fundamentou na garantia constitucional da razoável duração da execução (CF/88, art. 5
o,LXXVIII), na regra processual (CPC,
II) e no dever da parte de cooperar
art. 139,
para que isso ocorra (CPC,
o).
art. 6
O direito só é licito se exercido dentro do prazo, fora, é abuso, ilícito (CC,
. Conheço dos embargos e nego provimento” (mov. 267.1).
art. 187)
Diante dessa
narrativa, bem se vê que toda e qualquer questão relativa à (des)necessidade da
publicação do edital em jornal de grande circulação (artigo 257, parágrafo único,
do CPC), bem como da dilação do prazo, está preclusa. A ausência de
interposição do recurso cabível contra a decisão de mov. 228.1, que determinou a
publicação em jornal de grande circulação, consignado que “não haverá dilação
de prazo considerando a duração razoável do processo”, inviabiliza a rediscussão
da questão, eis que já decidida nos autos (artigo 507 do CPC). Ademais, ao
renunciar o prazo, a recorrente praticou ato incompatível com a vontade de
recorrer, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do CPC.
Como se vê, a questão relativa à determinação de citação por edital, a ser
publicada em jornal de grande circulação (decisão de mov. 228.1), bem como à
impossibilidade de dilação do prazo, para que a parte possa realizar as
diligências necessárias (pagamento das despesas), a fim de efetuar a referida
publicação do edital (decisões de mov. 252.1 e 267.1), estão preclusas, seja pela
ausência de interposição do recurso cabível, seja pela prática de ato incompatível
com a vontade de recorrer.
Assim, não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez
que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante.
II - Da alegada violação aos arts. 4o, 7o, 8o, 797, 223 e 1.021, § 3o, do
CPC
Documento eletrônico VDA53788381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:46
Código de Controle do Documento: 03f5306e-d2a0-451b-b437-af80e95e686c

Nesse ponto, o agravante sustenta haver violação aos mencionados
dispositivos, sob o argumento de que o recurso de agravo de instrumento não se
insurgiu contra o despacho de mov. 228.1, mas sim contra o despacho de mov.
252.1, integrado pela decisão de mov. 267.1, que indeferiu o pedido de dilação de
prazo para pagamento das despesas do edital em jornal de grande circulação, e que a
execução é feita no interesse do credor, sendo desproporcional impedir a publicação
do edital já parcialmente pago e publicado.
Dos argumentos lançados, percebe-se que o agravante pretende a revisão
das conclusões a que chegou o tribunal de origem quanto à preclusão temporal e
lógica, ante a não interposição do recurso cabível e renúncia ao prazo. Tal
providência implicaria a reanálise do contexto fático-probatório dos autos, vedada
pela óbice da
A propósito:
Súmula 7/STJ.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
MANTIDA.
1. O Tribunal de origem concluiu que houve preclusão lógica e temporal.
Afastar o referido entendimento para concluir no sentido da não ocorrência de
preclusão, como pretende o recorrente, demandaria o reexame dos argumentos
fáticos do recorrente. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
2. Ademais, ao decidir que houve preclusão diante da inércia do credor em
acusar a divergência do valor depositado no prazo legal, o Tribunal de origem
harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que a "inércia
do credor, após intimado a se manifestar sobre o depósito realizado pelo devedor,
acarreta a extinção do processo pela satisfação da obrigação, conforme previsão do
§ 3o, do CPC" (AgInt no
relator Ministro João Otávio
art. 526,
REsp n. 2.063.197/PB,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
. Incidência
9/12/2024,
12/12/2024)
da Súmula n. 83/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.479.960/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
3/7/2025.
III - Dispositivo
Documento eletrônico VDA53788381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:46
Código de Controle do Documento: 03f5306e-d2a0-451b-b437-af80e95e686c

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial e negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53788381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:46
Código de Controle do Documento: 03f5306e-d2a0-451b-b437-af80e95e686c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.307.909 / PR
Número Registro: 2023/0053648-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006940519978160017 00617828920208160000 006178289202081600004 617828920208160000
6178289202081600004 6940519978160017
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
AGRAVADO
: MARIA JOSEFA MARQUES PAREJA
AGRAVADO
: GILBERTO PAREJA
AGRAVADO
: MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO PAREJA
AGRAVADO
: JOSÉ HENRIQUE BENEDITO PAREJA
AGRAVADO
: AGRO DIESEL PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MOISES LOPES DA CONCEICAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: NORBERTO PAREJA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: EUZEBIO PAREJA MANZANO - ESPÓLIO
ADVOGADOS : RAMONN LUIZ SILVA DOMINGUES - PR062601
ROBERTO OLIVIER LEITNER - PR072557
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA55076759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:47
Código de Controle do Documento: bcf3fab3-4e81-4bbe-b2fc-4ea72d749925

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:47
Código de Controle do Documento: bcf3fab3-4e81-4bbe-b2fc-4ea72d749925